Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-74.2017.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-74.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8769-99 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES - CPF: 002.961.501-18 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FERNANDA DAMS - CPF: 002.777.721-92 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0000834-74.2017.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: FERNANDA DAMS

APELADO: VIA VAREJO S.A.

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO – SALDO NEGATIVO - PAGAMENTOS AGENDADOS E DEVOLUÇÃO DE CHEQUES – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.

Ausência de interesse recursal em relação à devolução em dobro, na medida em que não houve condenação nesse sentido.

Demonstrado nos autos que tanto a segunda requerida quanto o banco apelante não se desincumbiram de comprovar a existência da compra que gerou o débito na conta da autora, tampouco a autorização de pagamento, v
erifica-se que a falha na prestação dos seus serviços,
motivo pelo qual devem ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0000834-74.2017.8.11.0050

ajuizada por
FERNANDA DAMS
, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a cobrança e consequentemente, condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de DANOS MATERIAIS, consistente no valor debitado indevidamente da conta da autora com correção monetária pelo INPC a partir do débito e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Condenou os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil/15.

Suscita a parte recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que figurou apenas como agente financeiro, disponibilizando a conta para realizar as transações, bem como não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora e a empresa CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., de modo que não há falar em sua participação no suposto dano suportado pela demandante.

No mérito, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível se demonstrada a má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos, porém, se mantido o entendimento de devolução dos valores para

autora, este deverá se dar na forma simples.

Alega a inexistência de danos morais, uma vez que não há comprovação de que a apelada tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da inscrição negativa de seu nome.

Afirma que não há falar em dever do banco de indenizar, pois para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões da parte autora (ID 124282266), pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada VIA VAREJO postulando pelo desprovimento do recurso (ID 124390667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO BRADESCO S.A.
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, se
a parte apelada foi, supostamente, vítima de terceiros, sem qualquer participação do apelante, este não pode figurar no polo passivo da ação.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, fato é que o banco apelante presta o serviço aos seus clientes, no caso, a apelada, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.

Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
FERNANDA DAMS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0000834-74.2017.8.11.0050
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e da
CNOVA COMÉRTIO ELETRÔNICO S.A. (EXTRA.COM)
, aduzindo ser correntista do 1ª requerido há vários anos e no dia 11/11/2016 quando foi até a agência pagar alguns boletos no caixa eletrônico, mas não conseguiu realizar os pagamentos e a assim que verificou o extrato de sua conta corrente constatou haver um débito automático no valor de R$ 1.989,80, não reconhecendo sua origem.

Narrou que foi surpreendida pelo débito do valor em sua conta, uma vez que não fez nenhuma compra no site da 2ª requerida.

Sustentou que sofreu abalo moral e financeiro, considerando que com o débito indevido faltou saldo em sua conta corrente para quitação de contas efetivamente realizadas, havendo inclusive estorno de cheques.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito com a devolução do valor debitado indevidamente e a condenação solidária em indenização por danos morais.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Pedro Davi Benetti
julgou procedente o feito, conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do débito incumbe à parte requerida, ora apelante.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“[...]

20. A ação merece prosperar.

21. Isto porque da análise da documentação apresentada e, levando em conta a inversão do ônus da prova pela aplicação do CDC, verifico que as requeridas não se desincumbiram de comprovar a existência da compra que gerou o débito na conta do autor, tampouco a autorização de pagamento emitida pela autora.

22. Como se vê pela contestação da requerida CNOVA, sequer foram apresentados dados da compra, como produto, conta de e-mail vinculada ao pedido, endereço de entrega, dentre outros dados hábeis a comprovar a efetivação do ato.

23. O Banco Bradesco, a seu turno, não comprovou a origem a ordem de pagamento e os meios autorizadores.

24. Dessa forma, além de não terem comprovado a existência do ato que ensejou a cobrança, as requeridas não se desincumbiram do próprio ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor., restando evidente a falha das requeridas na prestação dos serviços à autora, acarretando o dever de ressarcir o consequente prejuízo material devidamente comprovado.

[...]”

(ID
124282265)
.

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, mas não trouxe provas a fim de comprovar a existência da compra pela parte autora/apelada, bem como a autorização para o débito automático no valor de R$ 1.989,00 na conta corrente da parte apelada.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar que a apelada teria autorizado a realização do débito automático em sua conta corrente, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que a movimentação contestada tenha sido efetivamente realizada pela correntista/apelada.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente ao débito não autorizado em sua conta bancária, realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução do valor indevidamente debitado da conta corrente da autora.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

No que diz respeito à devolução de valor em dobro questionado pelo apelante, há ausência de interesse recursal relativamente ao pedido de devolução de valores em dobro, já que a sentença não condenou o banco recorrente a tal pagamento em dobro, razão pela qual o requerido/apelante não possui interesse recursal no tocante a essa questão.

Assim, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, eis que teve cheques devolvidos por ausência de fundos, conforme extratos bancários de ID 124282262, em razão da má prestação dos serviços do apelante, ao realizar o débito na conta corrente sem autorização da autora, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Desse modo, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução de valores de sua conta bancária, pois ficou impossibilitada de pagar débitos previamente agendados em razão de insuficiência de saldo em sua conta corrente.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022